Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-14.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001560-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELEUZA BATISTA DA COSTA - CPF: 570.764.641-87 (APELADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEUZA BATISTA DA COSTA - CPF: 570.764.641-87 (APELANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE READEQUAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENSÃO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS - SUPERENDIVIDAMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA PARA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – RECURSO ADESIVO – DANO MORAL – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSOS DE APEKLAÇÕES CÍVEIS PROVIDOS E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

Conforme
Decreto Estadual n. 691/2016,
alterado pelo
Decreto 602 de 18/08/2020,
n
o âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento,

A limitação de 35% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidade que sejam debitadas diretamente em conta-corrente e cartões de crédito visto que estes possuem margem de 15%.

Constatado que no caso os empréstimos consignados estão dentro da margem consignável não há como reconhecer superendividamento da autora impondo-se a improcedência da demanda.

Não há falar em danos morais pleiteado em Recurso Adesivo diante da reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001560-14-2024

APELANTES:
BANCO DO BRASIL E OUTROS

APELADOS:
ELEUZA BATISTA DA COSTA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente a Ação de Readequação de Parcelas de Empréstimo Bancário
descontadas em Conta Corrente
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente
, bem como reconhecer Custas e despesas processuais “pro-rata, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
.

Nas razões recursais o
Banco do Brasil S/A
sustenta que o superendividamento é decorrente de culpa exclusiva da Autora que optou por utilizar boa parte de seu salário para pagamento de empréstimos de modo que sua pretensão viola o princípio da boa fé objetiva.

Assevera que a Autora livremente assinou os contratos, não podendo alegar em seu favor a própria torpeza, acrescentando que a
Apelada não é incapaz e tem plena capacidade para gerir sua própria vida financeira e que a sentença proferida demonstra intervenção grave do judiciário no cotidiano civil seno que a parte deve responsabilizar-se por próprios compromissos

Alega que os débitos em conta corrente estão indevidamente incluídos na limitação constante da sentença o que não é admissível, pleiteando

que seja

dado provimento ao recurso

para reformar a sentença afastando-se a Lei de

superendividamento, bem como argumenta que os honorários advocatícios fixados são elevados em razão da pouca complexidade da causa.

Quanto o Apelante
Banco Daycoval S/A,
sustenta que a Apelada ajuizou a ação na qual, pretende a redução para 30% dos descontos provenientes de empréstimos em sua folha de pagamento.

Sustenta a legalidade e validade da contratação e que não ultrapassa a margem legal

para empréstimos consignados que é de 35%
, sendo que os descontos provenientes de cartão possuem margem própria de 15%, acrescentando que não são os empréstimos junto ao Apelante a razão do superendividamento da Autora, ademais, o contrato foi entregue à Apelada que teve ciência da sua realização.

Sustenta que c
onforme legislação a margem legal utilizável para o Governo do Estado de Mato Grosso à época da contratação (2023) era de 35%, conforme inciso I, art. 24 do Decreto nº 602 de 18/08/2020, argumentando pela obrigatoriedade do contrato firmado entre as partes. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Quanto a Apelante
Capital Consig Sociedade de Crédito S/A, alega que a Apelada é pessoa maior e capaz, não havendo impedimentos para a contratação levada a efeito entre as partes, sendo que no caso, o que se verifica é uma pessoa que alega estar superendividada

porque não se planejou financeiramente, não podendo a Instituição Financeira

com o ônus sob pena de sofrer prejuízos.

Verbera que os contratos foram devidamente assinados e valores foram liberados em favor da Autora, não sendo apropriado determinar a suspensão dos descontos, já que a Apelada anuiu à contratação.

Argumenta que a Autora não está em condição de hipossuficiencia em razão das dívidas, além disso, não houve qualquer coação ou constrangimento quando da formalização do negócio jurídico, sendo fornecido à Autora todas as informações necessárias quanto a contratação.

Afirma que a Norma que regulamenta o caso é o Decreto
Nº 691, de 12 de setembro de 1916 e permite

comprometimento de até 70% assegurando à servidora o direito de receber mensalmente até 30% de seu vencimento bruto. Pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença.

A Autora apresentou Recurso Adesivo
em que sustenta que os empréstimos ultrapassaram a margem do limite da consignação de forma que são devidos os danos morais pleiteados. Pugna pelo seu provimento para condenação das demandadas Mao pagamento por danos morais a ser arbitrado.

Nas contrarrazões às Apelações a Autora
afirma que se encontra em situação de superendividamento, havendo necessidade de que ocorra a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração, visto que a situação afronta ao princípio da dignidade humana e sua sobrevivência. Sustenta a necessidade de manutenção da sentença quanto a determinação de limite de 30% dos descontos referentes aos empréstimos consignados. Pugna pelo desprovimento dos recursos.

Quanto Santander Brasil S/A (Banco Olé) nas contrarrazões ao Recurso Adesivo da Autora afirma a legalidade das contratações e sua validade,

bem como inexistência de ato ilícito, argumentando, ainda não ser devido dano moral à Autora.

Quanto a Capital
Consig Sociedade
de Crédito Direito S/A afirma que não é devido dano moral no caso em análise, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

O
Banco Daycioval S/A
argumenta a legalidade da contração e impossibilidade

de condenação ao pagamento por danos morais. Pugna pelo desprovimento do recurso adesivo

Quanto ao
Banco do Brasil S/A,
igualmente alega que não é devido o dano moral pretendido pela autora e que neste ponto a sentença não merece modificação, pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Povoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelas Instituições Financeiras demandas em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Readequação de Empréstimos ajuizada pela Autora para determinar a limitação a 30% da margem da mesma com relação aos empréstimos consignados e cartões de crédito.

Os Apelantes argumentam a legalidade das contratações, não havendo falar em limitação no caso, bem como não ser devido o dano moral pleiteado pela Autora e esta, por sua vez, em sede de recurso adesivo, busca a condenação das Instituições Financeiras ao pagamento a titulo de danos morais.

Cumpre verificar, assim, a questão referente ao superendividamento da Autora e possibilidade de limitação dos descontos

em seu vencimento.

A Autora

ajuizou a demanda
sob a alegação de superendividamento, sustentando que os empréstimos que possui com os Apelantes comprometem, excessivamente, os seus rendimentos, bem como alegou que os descontos dos seus empréstimos ultrapassam o limite legal.

Constata-se da análise dos holerites juntados aos Autos pela Autora, referentes a outubro e novembro/2023 que registram os seguintes
descontos obrigatórios
:

Imposto de Renda, R$ 794,72, (setecentos e noventa q quatro reais e setenta e dois centavos)

Contribuição Previdenciária R$ 696,16 (seiscentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) e

MT saúde R$ 692,43 (seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

O total de descontos obrigatórios, portanto, é de R$ 2.183,31 (dois mil cento e oitenta e três reais e trinta e um centavos).

Empréstimos provenientes de cartão de crédito:

Capital Consig sociedade no valor de R$ 798,00, (setecentos e noventa e oito reais),

Clikbank no valor de R$ 652,44 (seiscentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), e

Capital Consig de R$ 180,71 que totalizam 1.631,15 (mil seiscentos e trinta e um reais e quinze centavos).

Quanto

aos empréstimos consignados a serem considerados na limitação legal são os seguintes
:

Capital Consig sociedade parcelas de R$ 237,71 (duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos)

Banco Itaú Consignado S/A parcela de R$ 50,00 (cinquenta reais)

Banco Daycoval S/A parcela de R$ 30,43 (trinta reais e quarenta e três centavos)

Banco Santander parcela de R$ 63,69 (sessenta e três reais e sessenta e nove centavos),

Banco do Brasil S/A parcelas de R$ 318,13 (trezentos e dezoito reais e treze centavos), e parcela de R$ 1517,09 (mil quinhentos e dezessete reais e nove centavos).

Portanto, constata-se que a soma total das parcelas referentes aos empréstimos consignados da Autora perfaz o montante de R$ 2.217,05 (dois mil duzentos e dezessete reais e cinco centavos).

Esses seriam os empréstimos consignados a serem considerados para efeito da limitação, valendo ressaltar que
o Decreto Estadual n. 691/2016,
alterado pelo
Decreto 602 de 18/08/2020,
estabelece, que no âmbito da Administração Pública Direta, Autáquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas realizadas pelas Instituições Financeiras,
poderão atingir o limite de 35%”,
e “as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15%, ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado” (art. 24, I e II) senão vejamos:

(...)
Art. 5º
Fica alterado o art. 23 do Decreto 691, de 12 de setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 23

Durante a análise do pedido de renovação, constatada a ausência de quaisquer documentos mencionados neste Capítulo, será este indeferido, sem prejuízo das consignações em curso, observadas as condições do § 5º do artigo anterior.

Parágrafo único

O indeferimento mencionado neste artigo não impedirá que a Consignatária possa protocolar novo pedido de renovação, observada a suspensão prevista nos §§ 4º e 5º do artigo anterior.”

Art. 6º
Ficam alterados o
caput
e inciso I e acrescentados os §§ 4º e 5º ao art. 24 do
Decreto 691, de 12 de setembro de 2016
, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 24 As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 108 (cento e oito) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);

(...)

No caso a Autora/Apelada recebe mensalmente o montante de R$ 8.708,05 (oito mil setecentos e oito reais e cinco centavos),
sendo que
a limitação ao percentual de 35% da remuneração da Apelada (R$ 8.708,05 (oito mil setecentos e oito reais e cinco centavos),

deve abranger apenas os empréstimos consignados, não podendo ser inserido os descontos obrigatórios e os provenientes de cartão de crédito
na referida limitação.

No caso, constata-se que os descontos referentes a empréstimos consignados somam a totalidade de R$ 2.217,05 (dois mil duzentos e dezessete reais e cinco centavos),
conforme já mencionado, portanto,
abaixo de 35% da remuneração bruta que poderia ser comprometida com empréstimos consignados que corresponde a R$ 3.047,81 (três mil quarenta e sete reais e oitenta e um centavos),

Ademais, ainda que se considerasse a remuneração liquida R$ 6.524,74 após os descontos obrigatórios que totalizam R$ 2.183,31, como consta da sentença, ainda assim não caracterizaria superendividamento visto que 35% de R$ 6.524,74 seria R$

2.283,65 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), sendo que os descontos de
empréstimo consignado
, como já dito, correspondem R$ 2.217,05 (dois mil duzentos e dezessete reais e cinco centavos), portanto
estão abaixo do limite legal permitido
.

Neste contexto, de qualquer ângulo que seja analisada a matéria, a meu ver, não há falar em superendividamento da autora
, valendo aqui ressaltar que para seu reconhecimento e limitação dos descontos o Juízo de origem incluiu na sentença os empréstimos provenientes de cartão de crédito consignado que não são inseridos no rol da limitação da remuneração da Autora, já que nesta limitação são abrangidos apenas e tão somente os empréstimos consignados propriamente ditos,
uma vez que a margem para cartões de crédito é de 15%.

Portanto,
analisando detidamente os autos, verifica-se que os descontos efetuados em folha de pagamento da Apelada referente a empréstimos consignados não ultrapassam o limite de 35% permitidos
.

Conforme já mencionado, a legislação estadual trata de empréstimos consignados em folha de pagamento, não fazendo qualquer menção a outras modalidades de empréstimos, sendo assim, não há que se falar, em endividamento acima do permitido para reconhecimento de superendividamento no presente caso.

Ademais, os descontos em folha, tais como os levados a efeito pelos requeridos, resultam de acordos firmados entre as partes, no âmbito da relação jurídica de direito material, não são, assim, ilegais.

Todavia, conquanto não estejam maculados de ilegalidade,

as consignações facultativas em folha de pagamento da parte devedora devem cingir-se ao percentual máximo de 35%, a ser aplicado sobre o seu vencimento/remuneração.

Neste contexto, a pretensão da parte autora deve estar embasada em prova inequívoca, que é aquela capaz de, no momento processual, possibilitar-lhe uma sentença de mérito favorável,
e por não verificar, elementos que corroborem sua condição de superendividamento não é possível acolher a pretensão deduzida na inicia
l.

Com efeito, após análise dos documentos acostados aos autos, não houve a comprovação de que tais descontos tenham ultrapassado o limite de 35% e de 15%, respectivamente quanto aos contratos bancários (empréstimos consignados) e quanto aos de cartão de crédito, mormente, ao se ter em vista que os descontos em conta corrente não são abrangidos.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
:

“APELAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL OBSERVADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
No âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, os descontos de empréstimo e cartão de crédito efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 35% e 15%, respectivamente, do rendimento líquido do devedor
, para não comprometer o seu sustento com o superendividamento, tendo em vista, sobretudo o caráter alimentar da verba (Decreto Estadual n. 691/2016). (TJMT, RAC
1004800-50.2020.8.11.0041
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado EM 03/11/2022)”.

“RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. MARGEM RESPEITADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Nos termos do decreto estadual nº 691/2016, com redação dada pelo decreto estadual nº 602/2020, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto, a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas.
Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT, Turma Recursal Única,
RI 1001206-55.2021.8.11.0053
,
Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado Em 02/05/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
. (N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)”.

Conforme se verifica, não sendo constatado que há no caso situação de superendividamento, não assiste razão à autora quanto a pretensão de aplicação das normas protetivas que permitem a repactuação de dívidas, mormente, em razão da ausência de constatação de risco mínimo existencial não se enquadrando a situação na Lei

Lei
14.181
/21.

Pertinente aqui ressaltar que o Decreto 11.150/2022 que regulamenta a Lei do superendividamento (14.181/2021), havia fixado um valor mínimo existencial em 25% do salário mínimo, sendo que, posteriormente, o Decreto 11.567/2023 estabeleceu que o mínimo a ser protegido seria de R$ 600,00 seiscentos reais), sendo que no caso em análise, após todos os descontos ocorridos na remuneração da Apelada o remanescente é bem acima desse montante.

Portanto, em face dessas considerações
dou provimento aos recursos de Apelações Cíveis
interpostos por
Banco do Brasil S/A
,
Banco Daycoval S/A
,
Capital Consig Sociedade de Crédito S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e Banco Santander Brasil S/A,
para, via de consequência, julgar
improcedente a demanda, visto que não comprovada a situação de superendividamento da autora.

Outrossim com relação aos danos morais objeto de Recurso Adesivo
pretendido pela Autora de consequência,
revela-se inadmissível
no caso em análise, em razão da reforma da sentença recorrida.

Em face da
nova feição de sucumbência
, cabe à autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025